Tribunal: TJPA
Processo: 0818648-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818648-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLLEY MAXIMIANO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0818648-57.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE:
WESLLEY MAXIMIANO BATISTA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA.

Processo originário nº:
0816253-08.2025.8.14.0028.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DECRETAÇÃO COM BASE EM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTE DO TJPA. ANÁLISE DE MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A defesa alega nulidade por ausência de requerimento do MP e, no mérito, falta de fundamentação idônea.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se a representação policial supre a ausência do MP em audiência de custódia. Avaliar se a decisão que decretou a prisão se baseou em elementos concretos ou na gravidade abstrata do delito.

III. Razões de decidir:

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade. Conforme entendimento desta Corte (TJ-PA - HC 0812574-84.2025.8.14.0000), a representação da autoridade policial é forma de provocação legítima que afasta a atuação de ofício do juiz, não havendo nulidade na ausência de manifestação prévia do Ministério Público.

4. Contudo, a ordem deve ser concedida. A decisão que decretou a prisão carece de fundamentação idônea, pois se ampara na gravidade em abstrato do crime de estupro, sem demonstrar, com base em elementos concretos, como a liberdade do paciente representaria um risco real e atual à ordem pública ou à instrução criminal, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo:

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, em razão da fundamentação inidônea da decisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 312 e 315 do CPP.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-PA - HC 0812574-84.2025.8.14.0000; STJ - AgRg no HC 801.642/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
WESLLEY MAXIMIANO BATISTA
, já qualificado, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos do Processo nº 0816253-08.2025.8.14.0028, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetrante, em síntese, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta que a decisão que decretou sua custódia é nula de pleno direito, pois foi proferida em audiência de custódia realizada sem a presença de um membro do Ministério Público e, consequentemente, sem o indispensável requerimento do órgão acusador, o que afronta o sistema acusatório e a nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade da decisão que decretou a prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (ID 29739743).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 29788873). Confirmou a realização da audiência de custódia com a "ausência justificada do Ministério Público" e a conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando que "há requerimento de decretação da prisão preventiva pela autoridade policial, não sendo, portanto, decretada aludida prisão cautelar de ofício pelo Juízo Plantonista".

O douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29999194), por entender que a representação policial seria suficiente para afastar a atuação de ofício do juiz.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A ordem deve ser concedida, porém, por fundamentos diversos daqueles que encabeçam a impetração.

1. Da Alegada Nulidade Processual.

Inicialmente, a defesa aponta a nulidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva, por ausência de requerimento do Ministério Público em audiência de custódia.

Com a devida vênia à tese defensiva, entendo que a ilegalidade não se configura neste ponto. O art. 311 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada "a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial". A lei, portanto, elenca a representação policial como uma das formas de provocação legítima ao Poder Judiciário, apta a afastar a inércia do julgador.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal já se debruçou sobre tema análogo, firmando entendimento de que a representação policial é suficiente para legitimar a decretação da custódia. Cito, por sua pertinência, o precedente firmado no julgamento do
HC nº 0812574-84.2025.8.14.0000
:

A decretação da prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial, estando, pois, dispensada a manifestação prévia do Ministério Público, conforme interpretação consolidada do art. 311 do CPP. [...] não há nulidade na hipótese de decretação por representação policial, ainda que sem prévia manifestação ministerial [...].

Dessa forma, tendo havido provocação por parte da autoridade policial, não há que se falar em atuação de ofício do magistrado. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2. Da Fragilidade da Fundamentação da Prisão.

Contudo, se a decisão não padece de vício formal em sua origem, o mesmo não se pode dizer de seu conteúdo material. A prisão preventiva, por ser a mais drástica das medidas cautelares, não se compraz com ilações ou presunções. Exige, para sua validade, a demonstração inequívoca, por meio de fatos concretos e contemporâneos, do efetivo perigo que a liberdade do agente representa (
periculum libertatis
), não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

A gravidade do crime, por si só, embora seja um fator relevante, não constitui fundamento autônomo para a segregação. A valoração da gravidade em abstrato é realizada pelo legislador ao cominar a pena; ao Judiciário, para fins cautelares, cabe analisar a gravidade concreta da conduta e, a partir dela, inferir o risco futuro que a liberdade do agente representa.

Ao analisar o decreto prisional, verifico que o magistrado, embora mencione a garantia da ordem pública, o faz de maneira genérica e tautológica. A decisão se limita a descrever o fato criminoso – inegavelmente grave – e, a partir dessa descrição, conclui automaticamente pela necessidade da prisão, sem, contudo, estabelecer o nexo causal indispensável entre a conduta passada e o risco futuro.

Para que a prisão se sustentasse, seria necessário que o juízo demonstrasse, com base em elementos dos autos, porque a liberdade do paciente, especificamente, ameaçaria a ordem pública ou a instrução processual. Não se aponta, por exemplo, se o paciente possui outros registros de violência que indiquem uma personalidade voltada à prática de crimes, se tentou evadir-se no momento da prisão, ou, de forma mais crucial, se praticou qualquer ato posterior ao flagrante que indicasse a intenção de ameaçar a vítima, seus familiares ou outras testemunhas, de modo a obstruir a colheita de provas.

Na ausência desses elementos concretos, a decisão se apoia unicamente na repulsa social que o crime de estupro naturalmente provoca. A fundamentação, portanto, não ultrapassa o umbral da gravidade abstrata, sem indicar fatos concretos que evidenciem o risco da liberdade do paciente.

Ademais, o acusado é primário, possui residência fixa e não há notícia de antecedentes desabonadores, circunstâncias que reforçam a desnecessidade da custodia cautelar, assemelhando-se a preventiva a uma indevida antecipação de pena, o que é vedado pela ordem constitucional e pela jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente rechaçado prisões baseadas em fundamentação genérica, como se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO QUE NÃO JUSTIÇA A CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
(AgRg no HC n. 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) – destaquei.

A ausência dessa demonstração concreta torna a prisão ilegal, configurando o constrangimento ilegal apontado pela impetração, impondo-se a concessão da ordem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em divergência parcial ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para
revogar a prisão preventiva de WESLLEY MAXIMIANO BATISTA
, em razão da fundamentação inidônea, sem prejuízo de que o juízo de origem, se entender necessário, aplique as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Determino a expedição do competente
alvará de soltura
em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se imediatamente a autoridade coatora para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025